Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-91.2012.8.11.0091
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001515-91.2012.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VALDECIR M DE MELO - ME - CNPJ: 07.076.291/0001-40 (APELADO), VALDECIR MARCIANO DE MELO - CPF: 527.183.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente ou rejeita a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos Autos nº 1515-91.2012.811.0091 (código 63646), rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada por Valdecir M. de Melo - ME, deixando de condená-lo ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, considerando não ter havido extinção da execução.

Em suas razões recursais o recorrente sustenta, em síntese, que, diante da apresentação de impugnação à exceção de pré-executividade ofertada pelo apelado, o magistrado, ao rejeitá-la, deveria ter fixado honorários advocatícios em seu favor, uma vez que efetivamente ingressou nos autos e exerceu o direito de contraditório e ampla defesa através de seus procuradores.

Verbera que não houve condenação do apelado em honorários advocatícios, em ofensa ao disposto no art. 85, §§2º, 3º e 6º, do CPC.

Defende que o entendimento de que a exceção de pré-executividade julgada improcedente não acarreta condenação em honorários advocatícios acaba por estimular os contribuintes inadimplentes a apresentarem exceções descabidas e infundadas apenas para tumultuar o andamento da execução fiscal.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida (págs.01/07-id.n.
24963956
)

Sem contrarrazões (certidão - pág.04- id.n.

24963957).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso visando a reforma da sentença que, nos autos do executivo fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de condenar o excipiente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, considerando não ter havido extinção da execução.

Prima facie
, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do apelo manejado.

Pois bem, é cediço que todo e qualquer recurso, interposto com base no Código de Processo Civil, deve obedecer aos princípios norteadores da teoria geral dos recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, a taxatividade, a fungibilidade e a proibição da
reformatio in pejus
.

In casu
, o fato jurídico-processual revela que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade arguida, determinando o prosseguimento da ação executiva, consoante se vê da decisão (em que pese denominada de sentença) constante do id. 24963953.

Diante desse quadro, possuindo a decisão recorrida cunho interlocutório, nos moldes do art. 203 do CPC, a sua impugnação somente deveria se dar por meio de recurso de agravo de instrumento e não por apelo, não sendo possível substituição recursal, dada a configuração de erro grosseiro no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a exceção de pré - executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação. Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

Apelo não conhecido.

(N.U 0000031-51.2013.8.11.0044, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018). Grifei.

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Assim, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por essas razões,
não conheço
do recurso interposto e, consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020